Tribunal: TCU
Processo: 025.474/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16424/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Atlântico Engenharia Ltda. sobre indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 4/2020 promovido pelo Centro Integrado de Telemática do Exército (CITEx) sob o valor estimado de R$ 2.297.470,24 para a contratação dos serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva, por doze meses, sobre o Data Center 1 e o Data Center 2 no Exército Brasileiro e para a aquisição de baterias de chumbo-ácido reguladas por válvula com vistas à aplicação no Uninterruptible Power Supply do Data Center 2; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a ora representante alegou, em síntese, que teria sido indevidamente desclassificada para o item n.o 1 do certame, por supostamente não ter apresentado o atestado de capacidade técnica da prestação de serviços em sintonia com as especificações do sistema de reabastecimento previstas no item 3.2.1 do termo de referência, além de supostamente não ter comprovado a execução dos serviços de manutenção em conformidade com as normas da ABNT pela NBR 15.247, nos termos do item 3.2.2.1 do termo de referência; Considerando que, por meio do Despacho à Peça 49, foi determinada a oitiva do CITEx e da Aceco TI S.A., como vencedora do certame, para se manifestarem sobre as falhas anunciadas na presente representação, além da audiência dos gestores públicos em face das supostas irregularidades na condução e homologação do referido Pregão Eletrônico n.o 4/2020; Considerando, todavia, que, a partir da reunião técnica realizada por videoconferência, em 23/11/2020, com a participação de representantes do Gabinete do Ministro-Relator e da Selog, além do CITEx, teria ficado identificada a necessidade de realização do superveniente certame em substituição ao Pregão Eletrônico n.o 4/2020, buscando corrigir as suscitadas falhas verificadas no bojo do presente feito; Considerando que, por esse prisma, foi determinada, por meio do Despacho à Peça 116, a oitiva do CITEx para, a partir da possibilidade de construção participativa com o TCU, promover as medidas necessárias com vistas a prevenir ou corrigir todas as falhas identificadas no presente processo; Considerando, de todo modo, que a referida etapa de construção participativa teria consistido, em síntese, na adoção de ações administrativas pelo CITEx tendentes à realização do novo certame em substituição ao Pregão Eletrônico n.o 4/2020, sem as falhas apontadas pela unidade técnica, com o subsequente envio da minuta de edital do Pregão Eletrônico n.o 1/2021 para a avaliação da unidade técnica; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica propôs o conhecimento da presente representação para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência, com o consequente envio de ciência corretiva e preventiva ao CITEx sobre a falha na redação do item 9.11.1.1.1 do edital do Pregão Eletrônico n.o 1/2021, pois poderia restringir a competitividade no certame, sem prejuízo, todavia, do acolhimento das razões de justificativa apresentadas pelos gestores ouvidos em audiência; Considerando, todavia, que a superveniente manifestação do CITEx no presente feito evidenciaria a espontânea modificação da redação do item 9.11.1.1.1. do edital do Pregão Eletrônico n.o 1/2021 com vistas ao saneamento da aludida falha, dispensando o envio da ciência preventiva e corretiva proposta pela unidade técnica (Peça 129, p. 187-188), além de o CITEx ter comunicado a assinatura do contrato com a licitante vencedora (Atlântico Engenharia Ltda. - Peça 134); Considerando, ainda, que o Comprasnet revelaria que a Atlântico Engenharia Ltda. teria sido sagrada como vencedora nessa nova licitação pelo lance sob o valor de R$ 339.999,60, ao passo que, no Pregão Eletrônico n.o 4/2020, a Aceco T.I S.A. teria sido sagrada a vencedora pelo lance de R$ 565.000,00 para o item n.o 1 (correspondente ao Pregão Eletrônico n.o 1/2021); Considerando, portanto, que o TCU pode conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, dando por prejudicado, também, o referido pedido de cautelar suspensiva, por perda de objeto; Considerando, pelo exposto, que o presente processo teria cumprido o seu objetivo e, assim, pode ser definitivamente apensado ao TC Processo 029.222/2020-6 , tratando ali de representação sobre o aludido Pregão Eletrônico n.o 4/2020 promovido pelo CITEx, ao passo que, no referido processo, o Plenário do TCU teria prolatado o Acórdão 2.520/2020 no sentido de determinar o apensamento ao presente processo, pois este estaria em fase processual mais avançada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada por perda de objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, dando por prejudicado o referido pedido de cautelar suspensiva, ante a subjacente perda de objeto, além de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.8 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 025.474/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apenso: TC Processo 029.222/2020-6 (Representação). 1.2. Representante: Atlântico Engenharia Ltda. (CNPJ 14.355.750/0001-90). 1.3. Órgão: Centro Integrado de Telemática do Exército (CITEx). 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: 1.7.1. Luiz Antônio Ferreira Bezerril Beltrão (19.773/OAB-DF), entre outros, representando a Aceco TI S.A.; e 1.7.2. Anna Tereza Castro Silva Ribeiro (48.149/OAB-DF), entre outros, representando a Atlântico Engenharia Ltda. 1.8. Providências: 1.8.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante e ao Centro Integrado de Telemática do Exército (CITEx), para ciência; 1.8.2. promover o envio de ciência preventiva e corretiva ao Centro Integrado de Telemática do Exército (CITEx), nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que atente para a necessidade de, nos futuros certames, não incorrer nas falhas identificadas no presente feito; e 1.8.3. promover o encerramento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 029.222/2020-6 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU n.o 259, de 2014.